Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-30.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. ART. 53, INCISO V, DO ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REGIME DE PERÍODO INTEGRAL. DISPONIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade.
2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
3. Quanto ao pedido de que a matrícula seja realizada para o período integral, ressalte-se que a pretensão deduzida fica condicionada ao regime adotado pelo estabelecimento em que serão realizadas as suas inscrições.
4. Recurso parcialmente provido.